Tribunal: TJES
Processo: 5025895-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025895-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNER SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº. 4.4549/2017 DO BACEN. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5033724-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DENNER SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº. 4.4549/2017 DO BACEN. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença por entender que os pagamentos foram em débito automático, pois, diz se tratar da forma equivocada que os pagamentos feitos pelo sistema de Débito Automático foi feita pela recorrida. Requer danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada pelo autor é passível de indenização e se houve falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. 2. Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e danos materiais, ajuizada pelo Sr. Denner em desfavor da ré Neon, objetivando, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Referidos pedidos decorrem, em síntese, da narrativa do Autor que é cliente Mei Fácil e autorizou o débito automático para o pagamento de seus boletos das Mei. Nesse contexto, aduz o Autor que no mês de abril, durante o trabalho, sofreu um acidente em sua mão, precisando ficar internado e, por este motivo, fez a solicitação do auxílio-doença junto ao INSS, para que pudesse receber algum valor enquanto se recuperava do grave acidente.

Ocorre que, para sua surpresa, no dia 11 de maio de 2023 o auxílio pretendido foi negado por motivo de não ter atingido a carência necessária para tal, por falta de recolhimento necessário, o que não seria possível, uma vez que todos os boletos de contribuição foram pagos mediante débito automático. Enfim, ao fazer uma pesquisa no extrato do aplicativo e comparar com o extrato de recolhimento do filiado do inss, foi possível atestar que os pagamentos eram feitos de forma irregular e fora da data.

Desta forma, o Autor ajuizou a presente demanda para obter a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide (ID 10129661), nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Sem custas. Sem honorários.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10129663). Aduz que todos os pagamentos foram em débito automático, pois, diz se tratar da forma equivocada que os pagamentos feitos pelo sistema de Débito Automático foi feita pela recorrida. Requer danos materiais e morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. No caso em questão, o banco trouxe todas as provas, com o contrato assinado, e o comprovante de TED para a conta do autor.

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. Coaduno com o juízo sentenciante, no sentido de que o autor deveria ter trazido a comprovação dos pagamentos irregulares feitos enquanto a conta estava em débito automático.

O Juizado Especial Cível é uma forma de justiça mais simplificada, que permite o acesso, em geral, de forma mais rápida. No entanto, não deve ser tornar uma via distorcida, em que somente alegações são suficientes, o que tornaria o procedimento distante da legitimidade com a qual compactua a Justiça.

A parte autora não juntou sequer os comprovantes de pagamento do DAS MEI, o que dificulta a análise para uma possível procedência.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)